Tribunal: TJSP
Processo: 1006282-08.2015.8.26.0068
Classe: Agravo Interno Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema 577). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Razões recursais, no mais, impertinentes a esta via recursal. Inteligência do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000391725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1006282-08.2015.8.26.0068/50001,
da
Comarca
de
Barueri, em que são agravantes TECNISA S.A. e GRANADA
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., são agravados ANA
APARECIDA ALBINATI e HELVIDIO PRISCO RICARDO DE
ALBUQUERQUE JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do recurso e, nesta, negaram provimento. V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006282-08.2015.8.26.0068/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1006282-08.2015.8.26.0068/50001
COMARCA: BARUERI (3a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: TECNISA S.A. E GRANADA INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVADOS: ANA APARECIDA ALBINATI E HELVIDIO PRISCO
RICARDO DE ALBUQUERQUE JUNIOR
VOTO No 34.141
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
Contrato
submetido
ao
Código
de
Defesa
do
Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a
restituição de valores somente ao término da obra
ou de forma parcelada. Restituição imediata e
integral em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido
o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema
577). Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento firmado no E. STJ em
julgamento repetitivo. Razões recursais, no mais,
impertinentes a esta via recursal. Inteligência
do art. 1.042 do Código de Processo Civil.
Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte
conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto
por GRANADA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E OUTRA
contra decisão que, em ação de rescisão contratual
c.c. devolução de quantias pagas e indenização por
danos morais, negou seguimento a recurso especial,
pois o V. Acórdão recorrido observou a orientação
estabelecida no E. Superior Tribunal de Justiça no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006282-08.2015.8.26.0068/50001 - Voto no
3
Recurso Especial no 1.300.418/SC, julgado sob o regime
dos recursos repetitivos. Alegam distinção em relação
ao precedente repetitivo, já que este se restringe à
forma e tempo de devolução das parcelas, ao passo que
o reclamo questiona a alíquota de restituição e
ilegalidade da condenação ao pagamento de lucros
cessantes. Assinalam a necessidade de observância ao
percentual de retenção estabelecido em instrumento
particular de compromisso de compra e venda, sob pena
de violação do princípio pacta sunt servanda. Apontam
violação dos arts. 104, 421 e 422 do CC.

Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006282-08.2015.8.26.0068/50001 - Voto no
4
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no
1.300.418/SC,
sob
o
regime
dos
recursos
repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu
que, nos contratos submetidos ao Código de Defesa do
Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que
determina a restituição dos valores devidos somente ao
término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais
avenças, deve ocorrer a imediata restituição das
parcelas
pagas
pelo
promitente
comprador

integralmente,
em
caso
de
culpa
exclusiva
do
promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso
tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.
Confira-se a fls. 521/522.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 473/476) está em perfeita sintonia com a
orientação
superior,
ao
concluir
pela
devolução
integral dos valores pagos, em razão da culpa da
vendedora pelo desfazimento do negócio.
Destaca-se
trecho
do
julgado:
“O
inadimplemento do contrato, que no caso é inequívoco e
não foi refutado nas razões recursais, por uma parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006282-08.2015.8.26.0068/50001 - Voto no
5
dá à outra o direito de resolvê-lo, e isso implica
retornar às partes ao “status quo ante”. Certo, pois,
que deve haver a restituição integral das parcelas
pagas, sem a retenção de valores pela ré, diante da
ausência de culpa da parte autora. Resolvido o
contrato, cabe a restituição integral, no caso, e sem
a dedução de nenhum valor, seja a título de custos
administrativos, publicidade, custos de corretagem
etc, sendo abusivas as cláusulas contratuais com
respectiva previsão" (fls. 475).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
As
razões
do
recurso
envolvendo
a
violação dos arts. 104, 421 e 422 do CC, buscam a
prevalência de tese já rejeitada no julgamento do
paradigma repetitivo supramencionado. Nesse sentido,
vale citar os seguintes julgados da Corte Superior:
AREsp no 787.502/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, in DJe
de 19.10.2015; AgRg no AREsp no 548.627/SP, Rel. Min.
Assusete Magalhães, DJe de 9.10.2014; AgRg nos EDcl no
AREsp no 127.350/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe
de 30.9.2014; QO no Ag no 1.154.599/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJe de 12.5.2011.
De resto, o inconformismo atinente aos
danos materiais desafiava a interposição de agravo
contra decisão denegatória de recurso especial na
forma do art. 1.042 do Código de Processo Civil,
devidamente interposto, desbordando, destarte, dos
estreitos limites desta via recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006282-08.2015.8.26.0068/50001 - Voto no
6
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO